Tribunal: TJMT
Processo: 1014883-33.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014883-33.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ORIZINA DA CRUZ E SILVA - CPF: 339.997.591-00 (AGRAVANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA- APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR EXORBITANTE- NÃO DEMONSTRADA – HISTÓRICO QUE INDICA A EXISTÊNCIA DE CONSUMO PARECIDO EM OUTROS MESES - ÔNUS DA PROVA PERTENCE À PARTE AUTORA NO TERMOS DO ART. 373, I DO CPC- NÃO CABIMENTO DE REPETIÇÃO E INDÉBITO-DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

1 - O §2o do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

2 - O histórico colacionado pela própria agravante demonstra inexistir grandes variações de consumo mês a mês. Diante disso, tem-se que a concessionária, ora Agravada, logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravante, a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC, ônus que lhe competia. Consubstanciado a isso, a agravante devidamente intimada (id. 63983973 - Pág. 1) não impugnou os documentos apresentados pela concessionaria, donde se depreende que os consumos da agravante se mostram compatíveis.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno interposto por ORIZINA DA CRUZ E SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 63983995 - Pág. 1), onde figura como parte contrária ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá deste egrégio Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso, ao recurso da Concessionária Energisa.

Em resumo, aduz que (i) sua conta de energia dos meses de março e abril de 2017, vieram com valores bem acima do costumeiro, sem motivo plausível a justificar o aumento de consumo, assim, pugna pela reforma da decisão monocrática, visto, não ter havido qualquer situação que pudesse ter interferido no consumo de energia em sua residência, que fosse capaz de corroborar o aumento absurdo que sofreu..

Assevera que não lhe cabe trazer provas do aumento abusivo e sim à Concessionária/agravada, quem detem capacidade financeira e técnica, assim, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, não desincumbiu do ônus que lhe cabia, incorrendo apenas em meras ilações. Por fim, pugna para que seja conhecido e provido este regimental, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente os pedidos constantes no recurso de apelação.

Contrarrazões ao Agravo Interno (id. 80976996 - Pág. 1 ), levanta preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade, no mais pela manutenção da decisão agravada..

Relato Necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desprovimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUESTIONA AUMENTO DE CONSUMO INJUSTIFICÁVEL – HISTÓRICO DE INDICA A EXISTÊNCIA DE CONSUMO PARECIDO EM OUTROS MESES - ÔNUS DA PROVA PERTENCE À PARTE AUTORA NO TERMOS DO ART. 373, I DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. II – Tendo em vista que restou demonstrado que a parte autora possuía consumo idêntico em meses anteriores, impossível supor a existência de qualquer aumento irregular.

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo ser o caso de retratação parcial da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“No cotejo dos autos, verifico que não há provas suficientes de que as cobranças feitas na conta de energia da residência da autora são abusivas e, com isso, indevidas. Pelo contrário, nota-se do histórico de contas trazidos pela autora, no ID (63978596 - Pág. 1), que em outros meses do ano de 2017 e nos meses seguintes aos ora reclamados, as faturas foram lançadas em valores próximos, não sendo possível cogitar que haja qualquer irregularidade nas cobranças apenas dos meses de março e abril de 2017”. Assim, nos termos do art. 373, I do CPC, competia à parte apelante demonstrar a existência do seu direito. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL – CALÚNIA – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Incumbe à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I). 2. Não havendo provas seguras de que o apelado teria, de forma contundente, imputado ao apelante, conduta criminosa, não há falar em pagamento de indenização por danos morais por calúnia, injúria ou difamação”. (Ap 18616/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015). Logo, inexistindo prova capaz de demonstrar que o aumento ilegal de consumo, é de rigor a reformar da sentença guerreada. Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar a exigibilidade das faturas ora questionadas, dos meses de março e abril de 2017, nos valores de R$358,17 e R$495,81. Inverto os honorários sucumbênciais. Ficando desde já suspensa a exigibilidade, por ser a autora/apelante beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98 da lei 13105/15. Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo. Cumpra-se Desembargador: Sebastião de Moraes Filho. = r e l a t o r =

No caso presente, a controvérsia resume-se à suposta ilegalidade no procedimento de emissão de fatura de energia elétrica, e tendo-lhe sido cobrado valor supostamente excessivo, não condizente com a realidade de sua moradia.

Nesse sentido, depreende-se dos autos, que a agravante é consumidora dos serviços fornecidos pela demandada por meio da Unidade Consumidora n° 6/284922-2, tendo a média de consumo de 300 kW, contudo, relata que recebeu, entre Março e Abril, faturas cobrando 459 e 606 KW, que considera indevido. Explana que solicitou por inúmeras vezes a revisão e faturamento da fatura debatida na presente demanda, mas nada conseguiu. Diante disso, ajuizou a presente ação visando a declaração de inexistência da fatura debatida na presente demanda, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores pagos a maior.

Pois bem.

Nesse contexto, a inversão do ônus da prova em causas dessa espécie é medida que se impõe (art. 6o, VIII, do CDC) e, no cotejo dos autos, possível observar que a concessionária/agravada conseguiu desconstituir as assertivas da parte autora, ora Agravante.

No cotejo dos autos, constata-se que o pleito da Agravante não possui razão, porquanto o fundamenta em supostas cobranças acima da média, sem que, segundo afirma, houvesse alteração substancial de sua rotina de consumo.

Ocorre, todavia, que em análise detida do caderno processual, verifica-se que a concessionária/agravada juntou aos autos "HISTÓRICO DE MEDIÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA" (ID. 63983970 - Pág. 1), frise-se, a agravante devidamente intimada (id. 63983973 - Pág. 1) não impugnou os documentos apresentados pela concessionaria, donde se depreende que os consumos da agravante se mostram compatíveis.

Ademais, o histórico colacionado pela própria autora demonstra inexistir grandes variações de consumo mês a mês. Diante disso, tem-se que a concessionária, ora Agravada, logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da agravante, a teor do que estabelece o art. 373, II, do CPC, ônus que lhe competia.

Vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE NOME NO SERASA. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DÉBITO. INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. I - Como regra do direito processual, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, incisos I e II, do antigo Código de Processo Civil vigente à época da sentença (reproduzido no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015) . ... Apelo improvido."(Ap 0385322016, Rel. Desembargador (a) JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/09/2016)

"APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. RECOLHIMENTO DO FGTS. DEVIDO. I - A contratação irregular de servidor gera para o contratado o direito a receber os valores referentes ao FGTS. Súmula no 466 do STJ. II - Comprovado o vínculo funcional e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais é obrigação da Administração. III - Nos termos do art. 333, II, do CPC/73, compete ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora." (Ap 0233072017, Rel. Desembargador (a) JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 03/08/2017, DJe 10/08/2017)

Nesse contexto, tendo em vista que a Agravante nada trouxe para comprovar a sua alegação, reputa-se lícita a conduta perpetrada pela agravada, não havendo que se falar em refaturamento das faturas, bem como em repetição de indébito, eis que cobrou por valores devidamente registrados.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021